Tribunal: STF
Processo: HC 93283
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
   TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   NECESSIDADE.
1.      Prisão preventiva. Necessidade demonstrada para
   a instrução criminal em razão de provável influência nos
   depoimentos das testemunhas, especialmente no da vítima,
   ex-namorada, grávida, cuja morte o paciente planejou visando a
   eximir-se da paternidade.
2.      Segregação cautelar também
   justificada na garantia da ordem pública, face à periculosidade
   demonstrada pelo réu na prática do crime.
        Ordem denegada.